Tribunal: TJBA
Processo: 8004126-59.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004126-59.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THAYANNE MOREIRA DO CARMO RIBEIRO

Advogado(s)
:
VICTOR MENDONCA CERQUEIRA, MICHEL MENDONCA RIBEIRO

APELADO: CONSTRUTORA VERTI LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITOS EX NUNC QUE NÃO AFASTAM A DESERÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou o segundo recurso de embargos de declaração da Agravante, mantendo o não conhecimento do recurso de apelação por deserção.

2. A Agravante sustenta que a decisão agravada violou o princípio do acesso à justiça. Pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, afastando a deserção, ou, subsidiariamente, a devolução do prazo para o recolhimento em dobro do preparo recursal.

II. Questão em discussão

3 A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível a devolução do prazo recursal para recolhimento em dobro do preparo recursal, apesar de a intimação anterior ter sido regular.
(ii) se o pedido de gratuidade da justiça formulado após a interposição do recurso retroage para afastar a deserção.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso deve ser intimado para fazê-lo em dobro, sob pena de deserção.

5. A Agravante foi regularmente intimada para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, pois deixou de juntar a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, mas permaneceu inerte, o que configurou a deserção do recurso de apelação.

6. A Agravante falta com a verdade quando afirma que requereu a concessão da gratuidade na apelação, visto que constou expressamente, na apelação, a declaração de que havia efetuado o preparo recursal. A concessão da gratuidade apenas foi requerida quando intimada para recolher em dobro o preparo recursal.

7. O entendimento consolidado no STJ é no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça possui efeitos
ex nunc
, não retroagindo para afastar a deserção já configurada por ausência de recolhimento de preparo.

8. A conduta recursal reiterada da Agravante, com a interposição de sucessivos embargos de declaração e deste agravo interno, demonstra comportamento contrário aos princípios da boa-fé e da cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso enseja a intimação para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4º). 2. A concessão da gratuidade de justiça posterior à interposição do recurso tem efeitos apenas prospectivos (ex nunc), não afastando a deserção.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo Interno nº 8031035-50.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,
THAYANNE MOREIRA DO CARMO RIBEIRO
e, como Agravados,
CONSTRUTORA VERTI LTDA, TORRES DA PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, AVANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DINEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA e TAINAM DOS SANTOS VELOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA